Tribunal: TJMT
Processo: 0006956-61.2017.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006956-61.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JERONIMO TIAGO DE ALVIM (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), LUIS FELIPE FERREIRA SANTANA - CPF: 066.223.761-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELIO FRANCISCO DA LUZ - CPF: 284.494.281-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JERONIMO TIAGO DE ALVIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
QUALIFICADO
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CRIME PATRIMONIAL PERPETRADO –

RETRATAÇÃO DA CONFISSÃO ISOLADA
NESTES
AUTOS –
CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.

COLIMADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA DO APELANTE COMPROVADA
– EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
À SUA PESSOA

–
INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
N.
269 DO S
UPERIOR TRIBUINAL DE JUSTIÇA
–
3.
ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE TEM CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR DELITOS
PATRIMONIAIS PERPETRADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRA
V
E AMEAÇA
–
NEGATIVAÇÃO
DA CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
REFERENTE
S
AOS ANTECEDENTES
E

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
E
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CONVERSÃO QUE NÃO SE MOST
RA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, II E III, DO CÓDIGO PENAL
– 4.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito
objetivando
à
absolvição
apelante, porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, estando, ademais, a
sua
condenaç
ão fundada no acervo probatório
que firmemente o
apontou como o autor do furto pelo qual foi condenado,
até porque a
retratação da
sua
confissão
extrajudicial

ficou

isolada
nestes autos
.

2
. Deve ser mantido
o regime prisional semiaberto estabelecido para o apelante,
eis que

ficou
comprovada a sua condição de reincidente e existiram circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal valoradas de forma pejorativa
à sua pessoa
, ainda que a sua pena final tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo inaplicável, na hipótese,
a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Consoante determina o art. 44, § 3o, do Código Penal, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, em duas hipóteses:
(
i
)
se a medida for socialmente recomendável; e
(
ii
)
se a reincidência não se operar no mesmo crime.

No entanto, se comprovado que os delitos pelos quais foi condenado em sentença transitada em julgado forem mais graves, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável
, como sói ser no caso destes autos
.

4
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luís Felipe Ferreira Santana
,
contra a sentença prolatada na
A
ção
P
enal n.
0006956-61.2017.8.11.0064 (código 657682
), pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
, condenando-o
por incurso no art. 155,
§ 4o, I e IV,
do Código Penal,
à pena de
2
(
dois
) ano
s
e
6
(
seis
) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de

16
(
dezesseis
) dias-multa,
fixados unitariamente no
mínimo
legal
.
Além disso, no aludido édito judicial

Jerônimo Tiago de Alvim
também foi condenado pelo mesmo fato delituoso à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e
a quitação de
13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo legal,
tendo sua
privativa de liberdade
sido
substituída por
2 (
duas
)
restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

O apelante, forte nas razões
encontradiças
no ID
100938008
,
postula sua absolvição
,
por insuficiência probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;

e,

subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional para o aberto
; assim como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por se tratar de reincidência genérica, já que
as

suas
condenações anteriores foram por crime de roubo majorado e roubo simples.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
s
e
veem
no ID
100938027,
requer

o
desprovimento deste recurso. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que está
no ID
103240975

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial ac
usatória,
que se encontra n
o
ID

100936034
, p. 01/03,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 29/05/2017, em horário incerto, na residência particular situada na Rua das Orquídeas, Bairro Jardim Adriana, nesta urbe, os denunciados
JERONIMO TIAGO DE ALVIM
e
LUIS FELIPE FERREIRA SANTANA
, agindo em coautoria e união de desígnios,
subtraíram para ambos ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis
, consistentes em 02 (duas) bolsas contendo várias peças de roupas, 05 (cinco) produtos alimentícios, 01 (um) aparelho massageador, 01 (uma) TV marca Samsung, cor preta, de 42 polegadas, 01 (uma) sanduicheira, 01 (um) ferro elétrico, bens estes avaliados em R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais), conforme auto de avaliação de fl. 13-IP, em prejuízo da vítima
Hélio Francisco da Luz
.

Por ocasião dos fatos, os denunciados se dirigiram até a residência da vítima e, aproveitando-se da ausência de pessoas no local, saltaram o muro, arrombaram a porta dos fundos e danificaram a grade metálica de proteção, oportunidade em que ingressaram no imóvel, subtraíram os pertences antes descritos e empreenderam fuga.

Após o furto, policiais militares realizavam rondas pelo Jardim Adriana e avistaram os denunciados transportando os objetos furtados, instante em que, ao realizar a abordagem, JERONIMO tentou foragir, porém foi alcançado e detido pelos milicianos. Ato contínuo, ao serem questionados, sobre os objetos que estavam transportando, os denunciados confessaram que haviam furtado momentos antes de uma residência e levaram os policiais até o local, os quais conseguiram acionar a vítima, que também se dirigiu até a residência e reconheceu os objetos subtraídos como sendo de sua propriedade. Interrogados pela autoridade policial, os denunciados confessaram a prática do delito (fls. 16-8 e 24-6-IP).
[
...]

No caso em apreciação, verifica-se que a
existência material
do delito narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de
prisão em flagrante delito (ID
100936034
, p.

5
); boletim de ocorrência (
ID

100936034
, p.
06/08
);
termo de exibição e apreensão (ID 100936034, p. 13);
auto de avaliação indireta
(
ID
100936034
, p.
17
);

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que diz respeito à autoria delitiva,
esta r
essai incontestável destes autos
, porquanto as discussões acerca da absolvição, abrandamento de regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s não

passa
m
de mero descontentamento
do apelante
, uma vez que inexiste qualquer
dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta em relação às provas da autoria delitiva que recaem
, induvidosamente,
sobre
o
recorrente
,
eis que

a
retratação da
sua
confissão
extrajudicial

ficou
isolada
do conjunto probatório
. Ademais, o
sentenciante
também acertou
em relação
ao regime prisional e a forma de cumprimento da sanção
aplicada ao insurgente
,
isso significando dizer que
a manutenção do édito condenatório é medida imperativa
.

Nesse
sentido, é imperioso
reproduzir
este trecho
do interrogatório
que o
apelante
prest
ou
na
primeira
fase
da persecução penal
:

[...]

QUE O INTERROGADO
AFIRMA QUE É USUÁRIO DE DROGAS E QUE NA DATA DE HOJE, ESTAVA “SENTINDO FALTA” DE CONSUMIR DROGA E RESOLVEU, JUNTAMENTE COM OUTRO CONHECIDO, FURTAR UMA CASA NA REGIÃO DO ANTIGO AEROPORTO
; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE BATERAM PALMAS NA FRENTE DE UMA CASA, SENDO QUE PERCEBERAM QUE NÃO HAVIA NINGUÉM NA CASA;
QUE PULARAM O MURO E ARROMBARAM A PORTA DOS FUNDOS; QUE LEVARAM DIVERSOS ITENS DA CASA, COMO ELETROPORTÁTEIS, ROUPAS, ITENS DE PERFUMARIA E UMA TELEVISÃO GRANDE
; QUE O INTERROGADO AFIRMA
QUE ESTAVAM ANDANDO PELA RUA APÓS ESCONDEREM A TELEVISÃO, QUANDO FORAM ABORDADOS PELA POLÍCIA MILITAR
.

[...].

(ID 100936034, p. 21/22)
.
Negritamos

Por sua vez,
Jerônimo Tiago de Alvim
,
corréu,
no calor dos fatos,
também confessou a prática delitiva e apontou o apelante como seu comparsa, relatando com riqueza de detalhes como tudo ocorreu até ambos serem presos em flagrante
, logo
em seguida à
prática do crime,
em poder da
res
furtivae
.

(
ID 100936034, p. 29/30)

Por
conta da sua revelia,
Jerônimo Tiago de Alvim,

não foi ouvido em juízo e, na fase judicial
,
o apelante alterou a sua versão dos fatos apresentando uma inverossímil estória de que encontro
u
com
o corréu
uma quadra antes do bar e este teria pedido a sua ajuda para transportar alguns pertences, mas que se negou e se dirigiu ao bar, contudo, de maneira inacreditável
Jerônimo Tiago

foi
até referido estabelecimento comercial e deixou umas sacolas em cima da mesa sinuca
que estava próxima
aos dois
, quando a polícia chegou e os abordou encontrando parte dos objetos furtados,
quando

então ao dois
foram colocados dentro da viatura e o corréu indicou o local onde
tinha
escondido o resto dos bens subtraídos, esclarecendo
, o recorrente,
que apenas confessou na
D
elegacia
de Polícia
por ter apanhado muito dos policiais militares que
o prenderam
, antes de ter prestado o seu interrogatório ao escrivão.

Todavia, conforme
foi
dito
anteriormente
asseverado
, a retratação

da confissão extrajudicial do
apelante
não encontra respaldo
nas demais provas produzidas ao longo da instrução processual
, não sendo
comum ocorrer episódios como
este por conta do
princípio
nemo

tenetur
se
detegere
, segundo o qual o acusado não é obrigado a produzir prova contra si.

Isso porque, a
confiss
ão do apelante
e delaç
ão de Jerônimo Tiago
ambas colhidas
na fase
extrajudicia
l
foram corroboradas em juízo, após estabelecido o contraditório e a ampla defesa, com base nas palavras firmes dos policiais
militares
que participaram da operação e que trouxeram
dados probatórios,
segundo os quais
efetivamente o
recorrente
foi um dos autores do crime patrimonial conforme ficou demonstrado na sentença
condenatória, da qual se destaca esta parte:

[...] Corroborando com as confissões extrajudiciais, temos o depoimento prestado pela testemunha
Franciscley
Silva Santos
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, pelo que se recorda dos fatos, na data dos fatos, foram informados que populares haviam visualizado dois indivíduos pulando o muro de uma residência e em diligências, localizaram os acusados, enquanto outros policiais contataram que de fato a residência havia sido arrombada e subtraída. Disse ainda que, um dos acusados tentou correr durante a abordagem, mas conseguiram realizar a prisão dos mesmos, os quais estavam em poder dos objetos subtraídos. Informou também que, a porta dos fundos da residência estava arrombada e, abordaram os acusados próximo ao antigo aeroporto, em via pública, andando. Por fim, afirmou que as vítimas reconheceram os objetos subtraídos.

Neste norte, temos ainda o depoimento da testemunha
Marcelo Araújo Gouveia
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, foram informados sobre os fatos via
Ciosp
e em rondas pelo Jardim Adriana, lograram êxito em localizar os acusados andando em via pública, os quais apontaram a residência onde haviam realizado o furto, bem como, o local onde estava escondida parte das mercadorias subtraídas, próximo a uma caixa d’água. Por fim, disse que os acusados estavam transportando consigo alguns dos objetos subtraídos.

Por fim, temos ainda o depoimento da vítima
Hélio Francisco da Luz
, que apesar de não ter sido ouvido em Juízo, ao ser inquirido pela Autoridade Policial (págs. 14/15 – Evento no 04), declarou que:

“Que o declarante afirma que estava trabalhando na data de hoje, por volta das 15:00hs, quando foi avisado através de celular por policiais militares, de que sua residência fora furtada; Que o mesmo deslocou-se rapidamente até sua residência, onde constatou que a porta dos fundos (que é de madeira), fora arrombada, além de uma grade metálica de proteção, que também foi danificada, além da casa toda desarrumada; Que o declarante informa que deu falta dos seguintes itens: uma televisão de 42 polegadas, marca Samsung, no valor estimado de (R$ 1.100,00) um mil e cem reais; um ferro de passar roupas, no valor estimado de R$ 100,00 (cem reais), um massageador elétrico, no valor estimado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); uma mochila com roupas, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); diversos produtos de higiene e perfumes, no valor de R$ 100,00 (cem reais); um pacote de carne; Que o declarante reconhece tais itens recuperados, como sendo de sua propriedade; Que o declarante afirma que a casa do declarante possui muro, porém, não dispõe de outros equipamentos de segurança suplementares;”

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar restou soberanamente comprovada a conduta delituosa de ambos os réus, na prática do delito de furto, tendo em vista que eles foram abordados em via pública, logo após a prática delitiva e na posse de diversos objetos subtraídos da residência da vítima, aliado ainda ao teor das confissões apresentadas em sede inquisitorial, onde os réus assumem a prática delitiva, não havendo o que se falar em absolvição e sequer em reconhecimento da tentativa, pois os acusados foram abordados já em outro local e na posse da res furtiva.

Neste norte, convém salientar que, em que pese a versão apresentada pelo réu
Luis
em Juízo, de que foram abordados em um bar e não em via pública, a meu ver, não merece acolhida, pois os policiais militares ouvidos em Juízo, foram enfáticos em afirmar que os réus foram abordados em via pública e na posse de parte da res furtiva, sendo que, sob meu prisma, a palavra dos citados agentes estatais, se reveste de credibilidade, tendo em mira que não há qualquer elemento nos autos, demonstrando eventual desavença entre os mencionados policiais e o réu
Luis
.

Ademais, destaco também que, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu
Luis
em Juízo, modificando a confissão apresentada por ele perante a Autoridade Policial, sob o argumento de que apenas confessou na delegacia, em razão das agressões sofridas, a meu ver, não merece acolhimento, pois apesar do laudo pericial de págs. 40/42 – Evento no 05 e mapa topográfico de pás. 43 – Evento no 05, apontar a existência de lesão corporal no citado réu, sob minha ótica, ele possui apenas uma escoriação na região ilíaca direita, o que a meu ver, é incompatível com a suposta tortura sofrida, além do mais, a citada negativa ficou restrita a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar a pleito absolutório, ao contrário disso, as provas existentes nos autos, são deverás suficientes para subsidiar um édito condenatório em seu desfavor, pois reafirmo que, o réu
Luis
foi abordado em via pública, juntamente com o réu Jeronimo e na posse de diversos objetos subtraídos da residência da vítima, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal. [...].

Vê-se, pois,
dos trechos da
sentença
condenatória acima reproduzidos
,
que
ficou demonstrado pelas
declarações
dos policiais militares
Franciscley
Silva Santos e Marcelo Araújo Gouveia
, que após serem acionados para atendimento de uma ocorrência de furto na qual dois indivíduos foram vistos pulando um muro de uma residência carregando os pertences furtados, encontraram
o
apelante e Jerônimo Tiago
–

corréu
que também foi condenado
mas
não recorreu
–
conf
i
rmando
, as

testemunhas,
que os
dois
foram presos na posse da
res
furtivae
, razão pela qual a
nova
versão
que o
recorrente
deu aos fatos
não se sustenta.

C
onquanto o apelante tenha sustentado em juízo que somente confessou a autoria delitiva na fase inquisitiva porque
foi
torturado pelos policiais militares que
fizeram
sua prisão, tal argumento
é

in
verossímil
eis que ele

foi flagrado logo após
a prática do
crime juntamente com
Jerônimo Tiago
em poder das coisas subtraída
s, não havendo
, portanto,
qualquer necessidade da pratica da violência para a confissão de algo que já é presumido pela própria lei
, nos termos do art. 302, II, III e IV, do Código de Processo Penal
. Ademais, sobreleva asserir
que não
foram
os policiais militares que colher
em o s interrogatório s do s conduzido s
, mas sim
integrantes da
Polícia Judiciária Civil, razão pela qual se esse episódio realmente tivesse ocorrido, o
recorrente
poderia tê-lo relatado a autoridade policial e permanecido em silêncio ou até mesmo negado a prática do crime caso assim entendesse.

Logo,
é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante
, que
diga-se
de passagem é contumaz na prática de crimes patrimoniais,
não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstit
uir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público
deixando patente a autoria que
f
oi imputada
a sua pessoa. Além
do mais
, não existe
nestes autos qualquer evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pelos referidos agentes públicos, os quais
c
onfirmar
am
os elementos de prova colhidos no curso da operação que culminou com a prisão do
recorrente
e do corréu
,
que se mostram suficientes para embasar
sua
condenação.

A
propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Este
Tribunal de Justiça, em relação ao tema,
continua com o
entendimento
, consoante se infere do julgado abaixo resumido
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APELO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONFISSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE – ALEGADA FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE NÃO APONTA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – READEQUAÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA QUANTUM INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – TESE NÃO UTILIZADA NO CASO EM EXAME – REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.

Existindo nos autos laudo pericial firmado por perito oficial que comprova a existência do arrombamento do imóvel e da escalada, corroborado pelas provas testemunhais, é inviável o afastamento das qualificadoras do crime de furto.

O mero fato de já ter havido alteração parcial do local do crime, com início do reparo do telhado, não desconstitui a conclusão do laudo pericial nos casos em que ainda subsistem elementos suficientes para que o perito conclua ter havido arrombamento e escalada.

O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, entretanto, esse entendimento não afasta a necessidade de juntada de documentos que tragam os dados mínimos sobre a condenação anterior, especialmente a data do trânsito em julgado.

Considerando o afastamento da reincidência e presentes os requisitos legais, é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, além da sua substituição por penas restritivas de direitos.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

(TJMT, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020).
Negritamos

Cabe destacar,
por outro viés,
que as questiúnculas deduzidas pelo apelante para tentar desqualificar aos elementos probatórios que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo
daqueles
, na medida em que se trata de divergências acerca de
situações
periféricas existentes, ou se deram em razão do decurso do tempo entre a data dos fatos e a instrução na fase judicial, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

Nesse contexto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as
razões
do sentenciante são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo concluir que a manutenção da condenação do apelante pelo crime de furto qualificado, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que
haja o
acolhi
mento

d
o pedido de sua absolvição com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como se sabe, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

No
que tange ao pleito
visando o
abrandamento do regime prisional
para o aberto,
veja-se o que ponderou o magistrado
quando da aplicação da pena do apelante
:

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarra da normalidade
. Antecedentes
– O réu registra maus antecedentes, já que na época dos fatos, possuía pelo menos 02 (duas) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 8058-21.2017.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 483-77.2016.8.11.0037, que tramitou na Comarca de Primavera do Leste/MT, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de autos no 10075-64.2016.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:
[...]
A constatação da
multirreincidência
autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
;
Julg
. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)
” .

Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– São inerentes ao fato.
Circunstâncias –
As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante o rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, sendo que utilizo o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado:
[...]
. 4.
Em se tratando de furto praticado mediante duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e da outra como circunstância judicial negativa, apta a exasperar a pena-base
.
[...]
(TJDF; APR 2016.03.1.018655-8; Ac. 107.4384; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto;
Julg
. 01/02/2018; DJDFTE 21/02/2018).”
Consequências
– A meu ver não transpassam da normalidade, pois os objetos subtraídos foram recuperados e restituídos à vítima.
Comportamento da vítima
– Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, sendo que utilizo o quantum de 03 (três) meses para cada circunstância negativa, portanto, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP)
.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que retratada em Juízo, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de no 10075-64.2016.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e está juntada aos autos da execução penal de no 8058- 21.2017.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme atestado de pena em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu
Luis
Felipe Ferreira Santana em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal
.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.
[...].

Da análise do trecho
do édito condenatório
acima reproduzido é imperioso concluir que,
embora
a
pena
final do apelante
tenha sido estipulada em
2 (dois) anos e 6
(
seis
) meses de reclusão, quantitativo,
este
,
de fato,
inferior a
4 (
quatro anos
)
, o regime inicial para o cumprimento da sanção deve ser mantido no semiaberto,
tendo em vista que
além de
ele
ser

reincidente,
conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau,
foram valoradas de maneira pejorativas
à sua pessoa os
antecedentes criminais e circunstâncias do crime,
motivo pelo qual é
inaplicável,
na hipótese
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe de forma clara e insofismável que:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.
Destacamos

Como é sabido, a
jurisprudência dos
T
ribunais
S
uperiores firmou-se no sentido de que é necessário, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação
pelo magistrado
de motivação concreta, fundada na aferição negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na reincidência do agente ou na gravidade concreta do delito.

Sendo a
ssim, não obstante
a
Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
”
;
bem como a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, indicando que “
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”, havendo motivação concreta e idônea
do juízo
, a regra é
a
aplica
ção

d
o regime mais gravoso ao reincidente, como sói ser
no presente
caso em que
o apelante
, como dito
linhas volvidas
,
teve duas
circunstâncias judiciais
aferidas
negativa
mente
que ensej
aram
a fixação da sanção basilar em 6 (seis) meses acima do mínimo legal
;
além de ser contumaz n
a prática de rimes patrimoniais, devendo, portanto, o regime inicial ser mantido no inicial semiaberto por força do comando previsto no art. 33, § 2o,
b
e
c
, c/c § 3o, do Código Penal.

S
obre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça continua
como a mesma posição
, consoante se vê do julgado
ementado deste modo
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO.
REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE MAIS GRAVOSA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. INAPLICÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do delito. Súmulas
n.s.
440/STJ, 718/STF e 719/STF.

-
Na hipótese,
a despeito de a reprimenda final imposta ao agravante ter sido fixada em patamar não superior a 4 anos
, foi-lhe aplicado o regime prisional inicial fechado,
considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime e a circunstância agravante genérica da reincidência
.

-
A decisão da origem está em conformidade à previsão legal, do art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal, e à jurisprudência firme deste Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável o enunciado n. 269 da Súmula deste Tribunal
('É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais'), pois presentes vetores judiciais desfavorecidos.

- Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 696.309/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
13/10/2021).
Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça, também não destoa do entendimento jurisprudencial acima transcrito,
ao assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA
– REGIME
SEMIABERTO ADEQUADO
– RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER.

Nos termos do art. 33, § 2o, c, e § 3o, do CP, para a imposição de regime prisional aberto,
exige-se que o apelante não seja reincidente, a fixação de pena privativa de liberdade por um período igual ou inferior a 4 anos e

a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

No caso,
ainda que a sanção do Apelante tenha sido imposta em quantitativo abaixo de 4 anos,
ele é
reincidente e, em seu desfavor pesa a circunstância judicial dos antecedentes, situações que obstam o abrandamento do regime prisional semiaberto fixado na sentença
.

-
A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, requisito este não satisfeito na hipótese em exame
.
(TJMT, N.U 0022084-56.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 01/07/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA 1) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PENA REDIMENSIONADA - 2) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE - RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ – REGIME SEMIABERTO MANTIDO - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

1) É viável a readequação da pena-base diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao condenado, a qual foi aferida mediante fundamentação inidônea na sentença. Em regra, o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, por não recuperar os bens subtraídos e cujo o valor não é exorbitante, não pode ser considerado desfavoravelmente como consequência do crime de furto, pois o desapossamento do bem e seus reflexos são inerentes ao tipo penal. Precedentes do STJ.

2) É imperiosa a manutenção do regime semiaberto estabelecido na sentença, porquanto não é admitido ao condenado reincidente, o regime aberto para o início do cumprimento de sua pena (art. 33, do CP e Súmula 269 do STJ), ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3) Recurso parcialmente provido.
(TJMT, N.U 0000916-58.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 10/05/2021)
.
Destacamos

Por conseguinte,
considerando que o apelante é reincidente e que duas
circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal
foram
valoradas de forma
pejorativa
à sua pessoa
,
ainda que a
sua pena final tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
deve ser mantido
o regime inicial semiaberto
estabelecido pelo juízo de primeiro grau
.

Do mesmo modo, não há se
substituir a
pena privativa de liberdade
aplicada ao apelante

por
restritivas de direitos, tendo em vista que
a
sua
condição de reincidente em crime doloso
contraria as
disposições contidas no art. 44, II e § 3o do Código Penal, não preenche
ndo, pois,
os requisitos legais para ser agraciado por tal benesse.

É certo que disposições contidas no art. 44, § 3o, do Código Penal, autorizam o reincidente a ser agraciado com a substituição da pena,

“
desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
”.

Todavia, na espécie,
não obstante o
apelante não seja reincidente específico, a medida não se revela socialmente recomendável, ante a natureza das suas condenações anteriores, quais sejam, roubo majorado e roubo simples, que
foram
perpetrados mediante violência ou grave ameaça,
isso
sem contar que,
tal
já dito neste voto,
ele
é contumaz em crimes patrimoniais, De mais a mais,
o recorrente

ostenta
maus antecedentes, não
cumprindo
, também o requisito previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal.

No
concerne ao tema em debate, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, § 3o, DO CP. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, PARA OS FINS DESTE DISPOSITIVO: NOVA PRÁTICA DO MESMO CRIME. VEDAÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. NO CASO CONCRETO, INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante o art. 44, § 3o, do CP, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se operar no mesmo crime. 2. Conforme o entendimento atualmente adotado pelas duas Turmas desta Terceira Seção - e que embasou a decisão agravada -, a reincidência em crimes da mesma espécie equivale à específica, para obstar a substituição da pena. 3. Toda atividade interpretativa parte da linguagem adotada no texto normativo, a qual, apesar da ocasional fluidez ou vagueza de seus termos, tem limites semânticos intransponíveis. Existe, afinal, uma distinção de significado entre "mesmo crime" e "crimes de mesma espécie"; se o legislador, no particular dispositivo legal em comento, optou pela primeira expressão, sua escolha democrática deve ser respeitada. 4. Apesar das possíveis incongruências práticas causadas pela redação legal, a vedação à analogia in malam partem impede que o Judiciário a corrija, já que isso restringiria a possibilidade de aplicação da pena substitutiva e, como tal, causaria maior gravame ao réu. 5.
No caso concreto,
apesar de não existir o óbice da reincidência específica tratada no art. 44, § 3o, do CP, a substituição não é recomendável, tendo em vista a anterior prática de crime violento (roubo)
. Precedentes das duas Turmas.
6. Agravo regimental desprovido, com a proposta da seguinte tese: a reincidência específica tratada no art. 44, § 3o, do CP somente se aplica quando forem idênticos (e não apenas de mesma espécie) os crimes praticados.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1716664/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021,
DJe
31/08/2021)
.
Destacamos

Destarte,
sem embargo de a
pena
do
apelante
ser
inferior a 4 (quatro) anos,
com visto acima,
trata
-se
de pessoa reincidente em crime doloso e
que ostenta
maus antecedentes, circunstâncias essas que desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão do óbice previsto no art. 44, II e III, do Código Penal.
Outrossim
, não obstante o art. 44, § 3o, do referido
Codex
, possibilite a substituição da pena para réus reincidentes, no caso em debate, a conversão postulada não é socialmente recomendável, conforme foi
asserido alhures
.

Posto isso, em
sintonia parcial
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Luís Felipe Ferreira Santana
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022